Tribunal: TJPA
Processo: 0804620-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804620-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORGE FABIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, c/c 213, AMBOS DO CPB – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRISÃO EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL – ALEGAÇÃO NULIDADE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 144, § 8º, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM QUE SE DENEGA.

1.

De acordo com o art. 301, do CPP, qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que seja em flagrante de delito.

2.

A prisão do paciente ocorreu logo após o fato delituoso por guardas municipais, que foram acionados por populares, sem qualquer ofensa ao disposto no art. 144, da CF/88.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Walder Everton Costa da Silva, em favor do nacional JORGE FABIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157 e 213, ambos do CPB, autos do processo crime de nº 0800561-42.2021.8.14.0049, em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante, que foi efetuada por guarda municipal, que abordaram o paciente após revista pessoal, o que tornariam nulas às provas oriundas da prisão.

Alega suposta inimputabilidade do paciente, que sofre de distúrbios mentais e, ao final, requer a concessão da medida liminar para que ele responda o processo em liberdade e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão por ofensa ao disposto no art. 144, §8ª, da Constituição da República. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 5223466 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5255904, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5358483.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORGE FABIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE,
acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157 e 213, ambos do CPB, em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante, que foi efetuada por guarda municipal, que abordaram o paciente e o revistaram, fato que tornariam nulas às provas, com ofensa ao disposto no art. 144, §8ª, da Constituição da República, e a suposta inimputabilidade do paciente que sofre de distúrbios mentais.

Pelos documentos juntados, constata-se que o paciente JORGE FÁBIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, teria abordado à vítima GILMARA SARAH AMORIM DE CARVALHO, em via público, mediante grave ameaça, levando seu cordão e pertences, apalpando seus seios e genitália em satisfação de sua lascívia, fato ocorrido no dia 19/03/2021.

Alega-se na impetração que a prisão do paciente ocorreu por guardas municipais, em atividade investigativa e com revista pessoal, o que tornaria sua prisão ilegal e às provas nulas, de acordo com o estabelecido no art. 144, § 8º, da CR/88.

Pela análise dos documentos juntados com a impetração, resta demonstrado que a prisão do paciente ocorreu momentos após o cometimento dos delitos, por guardas municipais, que foram acionados por populares, através de telefonema e, portanto, em estado de flagrante de delito, o que se amolda ao disposto no art. 301, do Código de Processo Penal.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015).

2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexiste irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Concernente ao argumento de que o paciente é, supostamente, incapaz e, portanto, inimputável, consta das informações prestadas pelo juízo, Id 5255904 que foi instaurado o provimento adequado,
in verbis
:

“8. Fase Processual:
Instaurado Incidente de Insanidade Mental nº 0801027-36.2021.814.0049, o qual encontra-se com prazo para as partes apresentarem quesitos”.

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 22/06/2021